Tribunal: TJMT
Processo: 0037739-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037739-76.2015.8.11.0041
RECORRENTE: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89454476):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. “Nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, somente em casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1170106/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - julgado em 24/04/2018 - DJe 30/04/2018). A ausência de demonstração de situação indicada no citado dispositivo legal, acarreta a improcedência do pedido de reembolso das despesas médicas e de indenização por danos morais.
(TJ-MT 00377397620158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Cláudio Fernando Mendonça, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais proposta contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § § 2o e 6o do CPC.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/1998, ao argumento de que “(...) a conclusão do laudo pericial apresenta discrepâncias entre a gravidade da lesão e o fato de concluir que a situação do Recorrente não se enquadrava em situação de emergência. (...).”
Aduz que faz jus ao reembolso das despesas relativas ao tratamento cirúrgico realizado, porquanto “(...) todas as provas dos autos são irrefutáveis que a situação clínica do Recorrente era gravíssima e de emergência (...)”.
Recurso tempestivo (id 95473453) e preparado (id 95470953).
Contrarrazões apresentadas (id 98601454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
In casu, a alegada violação ao artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/1998 está amparada na assertiva de que as provas produzidas nos autos demonstram a urgência a situação clínica da parte recorrente em razão de lesão sofrida no joelho, de forma que faz jus ao reembolso integral, pelo plano de saúde, das despesas suportadas com o tratamento cirúrgico realizado em hospital de alto custo.
Acerca do aludido ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) O perito concluiu pela ausência de urgência e emergência e indicou a possibilidade de utilização da rede credenciada da apelada, bem como que o tratamento e utilização de materiais poderiam ser realizados em Cuiabá com profissionais capacitados. Além disso, não houve recusa da apelada na realização do tratamento em sua rede credenciada, o que afasta o direito à restituição almejada.
Inexiste indicação do médico credenciado para a realização dos procedimentos exclusivamente no Hospital Albert Einstein e o tratamento foi realizado em São Paulo por opção do apelante, sem solicitação formal à UNIMED. Em verdade, foi sugerido informalmente a sua esposa o tratamento em outro estado, mas a apelada dispõe de rede credenciada, inclusive na cidade de São Paulo e o apelante decidiu se tratar em hospital que utiliza Tabela Própria de Alto Custo, não prevista em seu contrato; ademais, o autor não demonstrou a recomendação de tratamento fora de domicílio por falta de capacitação técnica nos médicos de Cuiabá.
Aliado a isso, consta nos seguintes itens do contrato:
“Em caso de necessidade de utilização deste plano de saúde no Estado de Mato Grosso, em cidades fora da atuação da respectiva singular que estiver sub-rogado ou contratado o usuário, ou onde está não mantiver convênios com os médicos, laboratórios e hospitais – via outra singular UNIMED – fic acordado que a CONTRATADA somente estará obrigada a arcar com os custos semelhantes aos previstos nas tabelas abaixo, desde que observadas as cláusulas contratuais e normas administrativas locais”.
9.2. Caso existam diferenças nos valores cobrados, estes serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.
9.5. Este contrato não prevê a autorização de internações e/ou cirurgias em Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo – inclusive os relacionados abaixo:
(...)
São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein (...)”.
Portanto, como consignado na sentença, “não se tratando de caso de urgência e emergência e por não restar comprovado nos autos que o autor ficou impossibilitado de utilizar a rede credenciada da empresa de plano de saúde, que o tratamento ficou indisponível nos hospitais credenciados, que houve falta de capacitação do corpo médico ou que tenha existido recusa de atendimento na rede”, pertinente a improcedência do pedido de condenação da ré/apelada à restituição gastos com o tratamento realizado no Hospital Albert Einstein, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral.
(...)
Desta feita, deve ser limitada a obrigatoriedade da cobertura do plano de saúde às despesas realizadas conforme as cláusulas do contrato, com o custeio dos gastos no limite que arcaria se o tratamento fosse feito no hospital credenciado em casos de ausência de urgência/emergência. (...)” (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto à questão levantada enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS HAVIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. LIMITAÇÃO FIRMADA NO CONTRATO. HIPÓTESE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é assente de que, nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, o reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos excepcionais - situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada.
2. Conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem quanto à inocorrência de situação de urgência e emergência, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ.
3. Esta Corte firmou o entendimento de que a discussão acerca de eventual abusividade na limitação do reembolso de despesas médicas por tratamento realizado por médico e hospital não credenciados demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
4. No que se refere ao dissídio, verifica-se que o beneficiário se limitou a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar a divergência jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ, o que inviabiliza o exame do apelo nobre quanto ao ponto.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo beneficiário capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Inaplicabilidade das disposições do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1504979/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça